Tribunal: STF
Processo: ARE 1286309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEMANDA INDIVIDUAL DE NATUREZA MULTITUDINÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CELETISTA. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 4º, LC 252/13.
    [...]."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 40, § 9º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "IV – A Lei Complementar municipal nº 252/2013 dispõe em seu art. 1° que os Agentes Comunitários de Saúde-ACS e os Agentes de Combate às Endemias-ACE, admitidos sob o regime celetista, foram aproveitados nos cargos isolados de mesma denominação, sob regime estatutário. Outrossim, consoante art. 4°, §1º, estabeleceu um limite temporal para computar o Adicional por Tempo de Serviço (07/2009). V – Consoante art. 90 da Lei Complementar 11/1992, será concedido ao servidor municipal um adicional correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 07 (sete) quinquênios, a cada quinquênio de efetivo exercício no serviço público. Já no que tange à licença-prêmio, o art. 114 da mencionada Lei prevê que após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com todos os direitos e vantagens de seu cargo. VI – Na espécie, tem-se que a parte reclamante laborou sob o regime jurídico celetista durante o período compreendido entre 11/02/2004 e 10/06/2014, data após a qual passou a ser submetido ao regime estsatutário. VII – De acordo com a legislação municipal aplicável à espécie (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia), os servidores submetidos ao regime jurídico estatutário são titulares do direito à concessão de licença-prêmio e quinquênio. VIII – Ora, a LC n° 11/92 (Estatuto dos servidores públicos municipais de Goiânia), conforme dicção de seu art. 127, preceitua que não se pode vedar, para todos os efeitos legais, o tempo de serviço público prestado ao Município de Goiânia mediante a respectiva contribuição. Referida norma, não faz distinção quanto ao regime jurídico a que o servidor encontrava-se jungido. Significa dizer que, celetista ou estatutário, de acordo com essa orientação, fará jus aos benefícios ora reivindicados. IX – Portanto, a LC nº 252/2013, que em seu art. 4º, §§ 1º e 2º, preceitua que “Para efeito do Adicional por Tempo de Serviço, de que trata o art. 90, da Lei Complementar nº 11 de 12 de maio de 1992, tempo de serviço público será contado a partir da vigência da Lei Complementar nº 196, de 16 de julho de 2009. § 2º Para efeito do disposto no art. 114, da Lei Complementar nº 11, de 12 de maio de 1992, o tempo de serviço para a concessão da Licença Prêmio por Assiduidade será contado a partir da vigência desta Lei Complementar" não tem aplicabilidade ao caso em testilha, sob pena de afronta ao direito adquirido da parte reclamante, em abominável ofensa à Constituição da República, artigo 5.º, XXXVI. Não se olvide o princípio comezinho do Direito, segundo o qual a lei não retroagirá para comprometer situações consolidadas, tais como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre gizar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal em caso análogo reconheceu a inconstitucionalidade da lei que desconsiderou o tempo de serviço laborado pelo servidor em regime celetista para fins de aquisição e reconhecimento de direitos sob a égide do regime estatutário, culminando com a súmula 678, nos seguintes termos: "São inconstitucionais os incisos I e III do art. 7º da Lei 8.162/91, que afastam, para efeito de anuênio e de licença-prêmio, a contagem do tempo de serviço regido pela consolidação das leis do trabalho dos servidores que passaram a submeter-se ao regime jurídico único." Destarte, merece guarida o pleito inaugural".
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente